Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715614-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança no 0704934-65.2022.8.07.0018 (impetrado em face de ato praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, integrante do ente federativo ora agravado), indeferido o pedido de depósito do valor cobrado para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decisão nos seguintes termos: “As impetrantes pretendem depositar o valor cobrado para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, II do Código Tributário Nacional. No entanto, nos autos da suspensão de segurança cível no 0706978-14.2022.8.07.0000 foi deferido o pedido de extensão de decisão para “sustar os efeitos de todas as liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”, portanto, diante da extensão dos efeitos da suspensão para decisões supervenientes sobre a exigibilidade do diferencial de alíquotas, indefiro o depósito dos valores. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” – ID 35352385, p. 27. Em suas razões (ID 35352382), WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA alega, em síntese: “O Diferencial de Alíquota (“DIFAL”) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”) devido a operações destinadas a não contribuintes teve vigência até dezembro de 2021 por força de modulação dos efeitos de decisão do Supremo Tribunal Federal (“STF”) firmada no RE 1.287.019. A partir de então, sua cobrança exigia normatização por lei complementar federal, nos termos do precedente vinculante julgado por aquela C. Corte Suprema. Apenas em 5.1.2022 sobreveio a Lei Complementar no 190, ou seja, houve hiato em que o DIFAL não era devido. Neste intervalo, o contribuinte devia apenas o ICMS ao Estado de origem, calculado pela alíquota interestadual. Havendo hiato em que o DIFAL não era devido, o que ocasionou redução do ICMS antes devido, aplica-se o princípio da anterioridade anual previsto no artigo 150, III, “b” da Constituição Federal, em linha com o posicionamento consolidado e histórico do Supremo Tribunal Federal (RE 578846), de modo que o DIFAL pode ser exigido apenas em janeiro de 2023. É este, portanto, o objeto do presente agravo e do writ originário. 2. A decisão agravada O D. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar formulado em virtude da Suspensão de Liminar e de Sentença (“SLS”) no 0706978-14.2022.8.07.0000, na qual o Presidente desta E. Corte de Justiça determinou a suspensão de diversas liminares e sentenças concedidas relativas à mesma matéria objeto do writ impetrado na origem, determinando, inclusive, a sua extensão para todas as eventuais e supervenientes decisões nesse mesmo sentido. Referido entendimento não pode prosperar em relação ao processo de origem, haja vista que a suspensão de liminar em questão não contempla a realização de depósitos, que constitui faculdade do contribuinte, e, adicionalmente: (i) à época em que proferida a decisão que suspendeu as liminares e sentenças vigentes no Distrito Federal, o mandamus de origem não havia sequer sido impetrado, razão pela qual o direito das Agravantes a obtenção de liminar para suspensão da exigibilidade não possuía qualquer obstáculo; e (ii) no mesmo sentido, eventual concessão de liminar em favor das Agravantes só poderia ser suspendida se, após concedida, houvesse a aditamento do pedido formulado no âmbito da SLS para inclusão do feito. Nesse sentido, restou claramente demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciada na ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de tributo não previsto em lei e, ademais, sem a deferência ao interregno da anterioridade, assegurada constitucionalmente, bem como o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo para as Agravantes. Isso porque a circulação de mercadorias das Agravantes, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do tributo, pode ser obstada com base na exigência de tributo inconstitucional. Mais do que isso, a exigência indevida de tributo provoca verdadeiro prejuízo concorrencial às Agravantes, expondo-as à situação de verdadeira dificuldade frente aos seus pares. E, uma vez desembolsados tais valores, o prejuízo será revertido apenas após longo intervalo de tempo, uma vez que, efetuado o pagamento das quantias em discussão, a restituição desse montante só poderá ocorrer mediante repetição de indébito (precatório). Por outro lado, as Agravantes estarão sujeita a atos de constrição por parte das Autoridades Coatoras, na eventualidade de cessarem os recolhimentos do DIFAL. Por fim, a decisão agravada está em franco desacordo com a literalidade da Constituição Federal e com o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, conforme se passa a demonstrar. ( ) 3.1. Depósito judicial é faculdade do contribuinte inatingível pela decisão da E. Presidência do TJDFT na SLS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 Em primeiro lugar, cumpre salientar que a realização de depósito judicial para obtenção da suspensão da exigibilidade constitui direito subjetivo do contribuinte. Isto é, o Poder Judiciário não pode obstar o contribuinte de exercer seu direito potestativo de efetuar o depósito judicial, independentemente das circunstâncias econômicas ou financeiras que permeiam a lide. A medida é necessária para evitar grave prejuízo às Requerentes decorrente da adoção de atos de constrição para cobrança do débito, tais como apontamento no CADIN, protesto de dívida, óbice para emissão de CND, inscrição em dívida ativa, dentre outros. Ademais, o depósito judicial foi efetuado para suspender a exigibilidade do crédito tributário, que passou a ser exigível com a revogação da decisão judicial que afastava a sua incidência, e não para satisfazer obrigação tributária em fase de cumprimento de sentença, como consignou a r. decisão. Dessa forma, o depósito em questão satisfaz os requisitos legais para suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN, em linha com a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”). Nesse sentido, a 1a Turma da Corte Superior afirmou que é direito do contribuinte efetuar o depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Veja-se: TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DEPÓSITO DO SEU MONTANTE INTEGRAL. DIREITO DO CONTRIBUINTE QUE INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1 Igualmente, a 2a Turma do E. STJ, no julgamento do REsp 1289977/SP, reconheceu que “a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo.” (g.n.) Trata-se de posicionamento reiterado da Corte Superior, a exemplo dos seguintes precedentes: AgRg no REsp 517.937/PE; EDcl no REsp 876.006/SP; REsp 466.362/MG;REsp 697.370/RS; REsp 283.222/RS; REsp 419.855/SP; REsp 324.012/RS. Esse entendimento é adotado por esta C. 3a Turma do TJ/DF, que já reconheceu que o depósito judicial é direito subjetivo do contribuinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR PROVIDO. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da efetivação de depósito judicial integral e em dinheiro é direito subjetivo do contribuinte, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN. (Processo no 07004010520188070018, Rel. Alvaro Ciarlini, 3a Turma, DJe 22/04/2021) De fato, a interpretação adotada pelos tribunais pátrios não poderia ser distinta, haja vista que o depósito judicial, por se tratar de liberalidade do contribuinte, permite que os valores controvertidos fiquem à disposição do juízo até o julgamento final da demanda. Em outras palavras, não há qualquer prejuízo ao ente tributante, eis que, ao final da demanda, caso se sagre vencedor, terá direito de perceber os valores depositados com os respectivos acréscimos legais e correção monetária. Por outro lado, o contribuinte que, de boa-fé, realizou o depósito integral desses valores controvertidos terá a exigibilidade suspensa, de forma automática, por se tratar de consequência da imposição legal estabelecida pelo artigo 151, II do CTN.” E nem poderia ser distinta a consequência de tal ato, eis que, caso não fosse suspensa a exigibilidade do crédito depositado judicialmente, acarretaria em dupla arrecadação pelo entre tributante, de modo a gerar enriquecimento ilícito pelo estado, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Portanto, diante de tais considerações, evidentemente que a decisão proferida na SLS não tem o condão de obstar a realização dos depósitos judiciais, razão pela qual se busca a reforma decisão agravada para se autorizar a realização de depósitos judiciais pelas Agravantes no feito originário, em observância à jurisprudência pacífica do E. STJ e STJ e ao quanto dispõe o art. 151, II do CTN. 3.2. Impossibilidade de atribuição de efeitos gerais e irrestritos à SLS n° 0706978- 14.2022.8.07.0000 Como se verifica da r. decisão agravada, o D. Juízo aplicou os efeitos da decisão proferida pela Presidência deste E. TJDFT na SLS n° 0706978- 14.2022.8.07.0000. Uma questão fundamental revela o desacerto da decisão agravada – e, mutatis mutandis, da própria decisão da SLS. É que a Lei n° 8.437/1992 dispõe que eventuais liminares supervenientes só poderão ser suspensas após o aditamento do pedido de suspensão original, devendo este ser acolhido pelo Presidente da Corte. Essa é a inteligência do § 8o, do artigo 4o, que torna cristalino o procedimento a ser perseguido para a suspensão das decisões. E, consequentemente, conclui-se que a decisão proferida na SLS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 não possui efeitos gerais e irrestritos em relação a todos os feitos tramitando no Distrito Federal. Se assim fosse, seria completamente desnecessário aditar o pedido original, como expressamente dispôs o legislador ordinário. O aditamento do pedido e o seu acolhimento pela Presidência são, em última análise, requisitos de validade para a suspensão de qualquer liminar. Por esse motivo, não se pode admitir que, ao menos até que o Agravado adite o pedido de suspensão original e que este seja acolhido pela E. Presidência do TJDFT, não há fundamento jurídico para a não apreciação da liminar, tampouco para a sua denegação, uma vez que o pleito está em linha com a jurisprudência sedimentada do E. STF. Justamente nesse sentido, como se verá no tópico seguinte, o mandado de segurança impetrado pelas Agravantes não foi, até hoje, objeto de decisão da E. Presidência desta Corte para a suspensão da liminar, razão pela qual o D. Juízo a quo deveria tê-la concedido integralmente. 3.3. O mandamus de origem não está contemplado pela SLS n° 0706978- 14.2022.8.07.0000 No bojo da SLS, a E. Presidência do TJDFT proferiu decisão para “sustar os efeitos de todas as liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes”, referenciando o tema do DIFAL. Ocorre que, como já dito, pelo fato de a SLS não possui efeitos erga omnes, a suspensão deve se dar mediante a expressa menção do processo no bojo do incidente de suspensão. Como se pode ver, a SLS em questão não contempla o writ impetrado na origem, o que nos leva à inevitável conclusão de que houve indevida aplicação dos efeitos da SLS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 ao caso em tela. Como já explanado anteriormente, a Lei n° 8.437/1992 é bastante clara ao condicionar os efeitos da suspensão de liminares a dois eventos: (i) a existência de aditamento ao pedido original e (ii) que o aditamento seja acolhido pela E. Presidência do respectivo Tribunal. No caso em análise, tais elementos não estão presentes, o que é comprovado mediante a juntada das decisões proferidas pela E. Presidência do TJDFT. Isto é, ao menos até que tais requisitos se façam presentes, o D. Juízo de primeiro grau jamais poderia ter aplicado a SLS ao caso das Agravantes, já que não há qualquer provimento que assim autorize. Vale lembrar que a decisão proferida na SLS possui eficácia restrita, conforme o próprio legislador assim impôs. Justamente por conta de sua eficácia restrita, não se pode admitir que seus efeitos sejam estendidos à ações que não estejam expressamente contempladas pelas decisões da SLS, como ocorreu no caso em apreço. Ao fim e ao cabo, se não há pedido do Agravado acolhido pela Presidência do E. TJDFT para suspender a liminar no caso específico das Agravantes, evidente que o seu pedido deve ser integralmente apreciado e, ao final, concedido. – ID 35352382, pp. 3 a 9. Requer ao final: “4.1. Antecipação dos efeitos da tutela recursal Nos termos do art. 1.019, I do CPC, e dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, e com fundamento no art. 151, II, do CTN, requer-se o deferimento do pedido liminar para autorizar, ao longo do trâmite desse feito, às Agravantes que efetuem os depósitos judiciais em dinheiro do montante integral das futuras e eventuais parcelas vincendas correspondentes ao ICMS DIFAL incidente sobre a venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados em outros Estados da Federação, de modo que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN. Presentes os requisitos para tanto, visto que se confundem com a própria fundamentação exposto neste recurso. Além disso, requer-se que sejam determinadas todas as consequências decorrentes da citada norma, inclusive, determinando que a Autoridade Coatora seja impedida de qualquer ato tendente à exigência desses valores, bem como que esses não sejam óbice à expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, até o julgamento em definitivo da presente demanda, impedindo-se, ainda, a inscrição da Impetrante nos cadastros do CADIN e do SERASA, bem como, a inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento de execução fiscal, tendo em vista o depósito judicial integral dos valores em discussão. Como bem se sabe, o depósito judicial do valor integral do tributo discutido é prerrogativa do contribuinte para que seja reconhecida a suspensão de sua exigibilidade, na medida em que consiste em instrumento autônomo para suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Corrobora o entendimento a Súmula 112 do STJ que consigna que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Assim, depositado integralmente o crédito tributário, forçoso reconhecer a suspensão de sua exigibilidade. Aliás, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n° 962.838/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que o depósito judicial constitui “mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal, consoante a jurisprudência pacífica do E. STJ”. Desse modo, por constituir mera liberalidade do contribuinte, cabe ao Poder Judiciário tão somente autorizar a realização dos depósitos em conta vinculada à presente impetração do presente writ, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário por força do artigo 151, II, do CTN. Ademais, a realização de depósito judicial do montante controvertido é extremamente vantajosa à União, tendo em vista que os débitos serão assegurados por garantia dotada de alta liquidez, inclusive, quanto à fluência dos juros. Subsidiariamente, caso não autorizada a realização de depósito judicial nestes autos, o que se admite por mera hipótese argumentativa, ainda assim deverá ser concedida a liminar pretendida por estarem presentes os requisitos necessários ao seu deferimento (artigo 300, do CPC, e 7o, III, da Lei n° 12.016/09). O fumus boni iuris decorre da relevância dos fundamentos jurídicos do pedido, exaustivamente expostos, sobretudo em razão da clara inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem a observância do princípio da anterioridade, constitucionalmente previsto. O periculum in mora, por sua vez, se encontra presente na medida em que, sem amparo da medida que suspenda a exigibilidade da exação em comento, a Impetrante estará sujeitas ao recolhimento de exação claramente inconstitucional, sofrendo injustificável perda patrimonial. Em um mercado verdadeiramente competitivo, a exigência indevida de tributo provoca verdadeiro prejuízo concorrencial, expondo a Impetrante à situação de verdadeira dificuldade frente aos seus concorrentes. Tal conclusão resta sobremaneira agravada pela circunstância de se tratar de tributo que demanda desembolsos extremamente elevados. E, uma vez desembolsados tais valores, o prejuízo será revertido apenas após longo intervalo de tempo. É que, uma vez efetuado o pagamento das quantias em discussão, a restituição desse montante só poderá ocorrer mediante compensação com tributos vincendos ou por precatório, o que, entretanto, só será possível após o trânsito em julgado do presente feito, nos termos do artigo 170-A do CTN. Bem se vê, portanto, que os efeitos do indeferimento da medida liminar pleiteada são manifestos e perenes em desfavor da Impetrante, sobretudo em um País em que as demandas judiciais tomam décadas até o seu encerramento, pode-se dizer que o resultado econômico perseguido só poderá ser atingido muitos anos adiante. 4.2. Pedido final Na sequência, requer-se o provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal e a reforma definitiva da r. decisão recorrida para autorizar, ao longo do trâmite desse feito, às Agravantes que efetuem os depósitos judiciais em dinheiro do montante integral das futuras e eventuais parcelas vincendas correspondentes ao ICMS DIFAL incidente sobre a venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados em outros Estados da Federação, de modo que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN. Requer-se, ainda, que referidos créditos tributários decorrentes da cobrança do DIFAL (i) não impeçam a emissão de certidão de regularidade fiscal em nome das Agravantes e de suas filiais, além de eventuais outras que venham a ser abertas no futuro, nem deem ensejo a atos de cobrança, ainda que indiretos (inscrição em dívida ativa, protesto da certidão de dívida ativa, ajuizamento de execução, averbação pré-executória etc.); bem como (ii) que não lhe seja imputada qualquer tipo de sanção política devido ao não recolhimento do tributo, em especial, o óbice ao transporte das mercadorias durante as remessas interestaduais destinadas a consumidor domiciliado neste Estado não contribuinte do imposto.” – ID 35352382, pp. 19 a 22. Preparo recolhido (IDs 35352386). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, inciso I do CPC (indeferimento de pedido de tutela provisória): conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “autorizar, ao longo do trâmite desse feito” “depósitos judiciais em dinheiro do montante integral das futuras e eventuais parcelas vincendas correspondentes ao ICMS DIFAL incidente sobre a venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados em outros Estados da Federação, de modo que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN.” Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Pela decisão agravada, indeferido o depósito de valores para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao fundamento de que, nos autos da suspensão de segurança cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, deferido o pedido de extensão de decisão para “sustar os efeitos de todas as liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Em consulta processual aos autos da suspensão de segurança cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, verifica-se a seguinte decisão: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Oficie-se aos Juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se.” – ID 34294680 do processo n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Em outras palavras, a mencionada suspensão de segurança autorizou, em última análise, exigibilidade, durante todo exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Autorizar o depósito de valores controvertidos nesta sede implicaria deferir suspensão de exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, II do CTN), o que contraria ao determinado na aludida suspensão de segurança. Por fim, de se ver que o mandado de segurança foi impetrado pela agravante em 20/4/2022 (ID 122125309 dos autos de origem), posteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 1287019 pelo Supremo Tribunal Federal (24.2.2021) e à publicação da Lei Complementar 190/2022 (5/1/2022). Saliente-se que a Lei Distrital 5.546/2015, antes da edição da Lei Complementar 190, regulamentou, no âmbito do DF, com base na EC 87/2015, DIFAL – Diferencial de alíquota – de ICMS. Quando o STF julgou o RE n.1287019, com a respectiva modulação, a Lei Distrital 5.546/2015, naquilo em que atingida, parou de produzir efeitos, mas não se tornou inválida conforme registrado no voto do Ministro Dias Toffoli, Relator do RE: “Declaro, ainda, que são válidas as leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, exceto no que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, não produzindo efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto.” Com o advento da Lei Complementar 190, âmbito federal, a Lei Distrital 5.546/2015 voltou, portanto, a produzir efeitos. No ponto, trata-se de legítimo exercício de competência suplementar pelo DISTRITO FEDERAL conforme artigo 24, §3o, CF: “Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.” Assim,m no Distrito Federal, como a Lei Distrital 5.546/2015 não foi declarada inconstitucional e já regulava o DIFAL, encontra-se regulamentada e válida cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Forte nessas razões, indefiro o pedido. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora